Tribunal: TJDFT
Processo: 0753809-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NULIDADE AFASTADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de préexecutividade, na qual o executado sustentava nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa pela não realização da prova técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 256, inc. II e § 3o, do CPC e se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é requisito de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, e somente pode ser realizada por edital quando o citando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme art. 256, inc. II e § 3o, do CPC.
4. Na hipótese, a citação por edital foi precedida de diligências suficientes para tentativa de citação pessoal e, consequentemente, foram atendidos os requisitos, conforme previsão no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade no ato citatório.
5. Reconhecida a validade da citação, afasta-se alegação de cerceamento de defesa, pois eventual impugnação ao Termo de Ocorrência e Inspeção deveria ter sido realizada na fase de conhecimento, sendo incabível rediscussão após o trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É válida a citação por edital precedida de diligências infrutíferas e consulta a cadastros públicos, em conformidade com o art. 256, inc. II e § 3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 256, inc. II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 072518391.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 5/10/2022, DJe 24/10/2022.